Tribunal: TJDFT
Processo: 0720306-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO DO TIPO “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. INADIMPLEMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que condenou o condenou ao pagamento da importância de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento ao autor, referente ao valor por ele investido.
2) O recorrente alegou o instituto da preclusão, com o reconhecimento da presunção de veracidade, ante a ausência de réplica e manifestação do autor acerca dos memoriais por ele apresentados. Sustentou que não se apoderou da quantia investida pelo recorrido, sendo que o montante foi transferido para conta de titularidade da sacadora/avalista. Argumentou que não há nexo de causalidade, em razão da culpa exclusiva do recorrido, sob o argumento de que ele firmou contrato de altíssimo risco e pouca credibilidade, por vontade própria, sem realizar pesquisas adequadas, almejando apenas a rentabilidade anormal. Afirmou que é uma instituição de pagamento, que atua com abertura de contas pré-pagas, recebimento via boleto e envio de TED/DOC. Aduziu que não possui qualquer vínculo societário ou integra grupo econômico junto às empresas “FRI – SERVIÇOS” ou “FORTS CONSULTORIA”. Recurso próprio, tempestivo (ID 34398580) e com custas devidamente recolhidas (IDs 34398583 e 3439858).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 34398589).
4) A ausência de réplica e manifestação do autor acerca dos memoriais apresentados pelo recorrente não configuram preclusão, na medida em que o recorrido expôs devidamente os fatos e argumentos que entende pertinentes por ocasião da inicial.
5) Restou comprovado que recorrente figurou como beneficiário do investimento efetuado pelo recorrido, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme comprovante de ID 34397418, pg. 6.
6) O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que o referido valor foi transferido para eventual conta de sacador/avalista, bem como que houve o pagamento relativo ao investimento realizado, nos termos do art. 373, inc. II do CPC.
7) Além disso, o contrato objeto da presente demanda ostenta características de “pirâmide financeira”, conforme se depreende das alegações do recorrente e dos documentos carreados aos autos.
8) Eventual imprudência do recorrido e o desconhecimento acerca dos riscos do modelo de negócio, não caracterizam, por si só, culpa exclusiva da vítima capaz de afastar o nexo de causalidade, sobretudo quando o recorrente não comprovou que esses dados foram repassados ao autor quando da contratação, obrigação imposta diante do princípio da boa-fé, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil.
9) Assim, independentemente da existência de formação de grupo econômico ou vínculo societário com as empresas “FRI – SERVIÇOS” ou “FORTS CONSULTORIA”, restou comprovado nos autos o dever do recorrente de responder por perdas e danos relativo à rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.
10) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.